Tribunal: TJMT
Processo: 1047783-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047783-87.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRINA MICHELE BERGANO - CPF: 053.494.211-31 (APELANTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (APELADO), MONICA ISSA TAVORA - CPF: 122.569.647-01 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), FABRINA MICHELE BERGANO - CPF: 053.494.211-31 (APELADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DUPLO - RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE - SUSPENSO – COBRANÇA INDEVIDA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - INCLUSÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - VALOR - ARBITRAMENTO – QUANTUM – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE DA REQUERIDA.

1. Ainda que as parcelas se refiram a prestações pretéritas, referentes aos meses de julho e agosto/20, há que se observar que o contrato encontra-se sub judice desde julho/20, quando da propositura da lide, e teve a exigibilidade suspensa, já que em discussão a sua legalidade, não se mostrando regular a negativação da contratante enquanto pendente o litígio. (Rel. EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Agravo de Instrumento no 1004139-63.2021.8.11.0000)

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, ocasiona danos morais, a serem ressarcidos.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

4. Os juros de mora, por se tratar de uma relação contratual, deverão ser fixados a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

5. Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, Provido em parte da requerida e, Desprovido da autora.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de duplo recurso apelação cível interposto pelas partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral de no 1047783-87.2020.8.11.0001, proposta por FABRINA MICHELE BERGANO em face da G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME.

Após regular trâmite processual, a ação foi JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, a confirmar a decisão concessiva de tutela de urgência (imediata exclusão da negativação, sob pena de multa), declarar a inexistência do débito de R$ 469,66, além de condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixados em R$6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor total da condenação, bem como,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos em sede de reconvenção, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condeando a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da reconvenção, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Insatisfeitas as partes interpuseram recurso de apelação cível.

A apelante G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, em suas razões recursais sob o ID no 223624783, apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau sob a alegação de que o plano de saúde da apelada foi suspenso no fim de setembro de 2020, em razão da decisão liminar proferida no dia 22/09/2020 no processo de no 1033729-93.2020.8.11.0041, que deferiu o pedido interposto pela apelada para suspender seu plano de saúde e para a G2C se abster de cobrar novas mensalidades. Que após tomar ciência da referida decisão, a apelante prosseguiu com o cumprimento integral e nos exatos termos da ordem judicial, suspendendo o contrato de plano de saúde da Requerente e deixando de emitir e realizar a cobrança de novas mensalidades, até mesmo porque nenhuma mensalidade após o mês de setembro de 2020 foi emitida.

Sustentou que as cobranças efetuadas pela G2C Administradora, referentes às mensalidades de agosto e setembro de 2020 foram efetuadas em momento anterior à decisão liminar proferida nos autos do processo no 1033729-93.2020.8.11.0041, datada de 22/09/2020, vez que os vencimentos das citadas mensalidades ocorreram em 05/08/2020 e 05/09/2020. Que não se trata, portanto, de cobrança de novas mensalidades, mas sim de cobrança correta de mensalidades, vez que anteriores à decisão liminar.

Combateu os fundamentos da sentença acerca da não configuração dos danos morais por ausência de ato ilícito. Que o cadastro do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma devida e não resultou em qualquer tipo de dano a sua pessoa.

Defendeu a redução do quantum arbitrado em indenização por danos morais.

Aduziu não ser o caso da aplicação da súmula 54 do STJ, por se tratar de relação contratual. Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Já a autora FABRINA MICHELE BERGAMO, em suas razões recursais sob o ID no 223624790, apresentou, preliminarmente, pedido de concessão da Justiça Gratuita, e no mérito alegou que sofreu negativação mesmo quando houve determinação judicial para suspender o contrato discutido nos autos de no 1033729-93.2020.8.11.0041, contudo, o quantum indenizatório se mostrou irrisório em comparação com a reiterada falha na prestação de serviço cometida pela apelada, e em desacordo com as circunstâncias do caso concreto.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma parcial da sentença, seja majorado o valor arbitrado em indenização por danos morais, em vista do grau de culpabilidade e o poder econômico da apelada.

Contrarrazões apresentadas sob os IDs no 223624793 e 223624794.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a autora novamente apresentou pedido de concessão da gratuidade da justiça, a qual foi deferida em seu favor pelo juízo a quo, de modo que a questão já se encontra dirimida.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento
de indenização em favor da parte autora por danos morais, pelo ato de incluir o nome da consumidora do plano de saúde, em rol de inadimplentes.

Isto porque, em que pese a autora ter, possivelmente, atrasado no pagamento de duas mensalidades, a empresa requerida cobrou por período em que o contrato de plano de saúde estava notoriamente suspenso, assim, mesmo ao teor da decisão judicial nos autos da ação de rescisão contratual de no 1033729-93.2020.8.11.0041, a requerida negativou o nome da autora.

Sobre a questão, a suspensão do plano de saúde implica na impossibilidade de o contratante e seus dependentes usufruírem dos benefícios do plano, em mesma via, indevida é a cobrança das mensalidades por serviços não disponibilizados.

Neste importe, ao se perscrutar os autos originários (ação n. 1033729- 93.2020.8.11.0041), foi determinada a suspensão do contrato do plano de saúde em questão, bem como da cobrança das mensalidades decorrentes.

Destarte como bem fundamentou o juízo sentenciante, tem-se daqueles autos:

-01/07/2020: negativa de atendimento pela fornecedora (falha na prestação de serviço);

-28/07/2020: ajuizamento da ação;

-22/09/2020: deferida a tutela de urgência e determinando a abstenção da requerida em efetuar cobranças, bem como a suspensão do contrato vigente;

-24/09/2020: ciência da fornecedora;

-30/09/2020: vencimento das faturas;

-20/11/2020: negativação do nome da autora;

-29/11/2022: sentença, que julgou parcialmente procedente e declarou rescindido o contrato por culpa da requerida.

Observa-se dos autos que a requerida foi devidamente intimada da decisão em 24.09.20, porém, inadvertidamente em 20.11.20, inseriu o nome da autora no cadastro restritivo de crédito, desconsiderando e enfrentando por completo, determinação judicial que suspendeu o contrato de plano de saúde.

Assim filio-me ao
decisum
da Desembargadora Antônio Siqueira, em sede de agravo de instrumento no 1004139-63.2021.8.11.0000, que seguiu o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, pois, ainda que as parcelas se refiram a prestações pretéritas, referentes aos meses de julho e agosto/20, há que se observar que o contrato encontra-se sub judice desde julho/20, quando da propositura da lide, e teve a exigibilidade suspensa,
já que em discussão a sua legalidade, não se mostrando regular a negativação da contratante enquanto pendente o litígio, ainda mais quando em questão está discussão acerca de falha na prestação dos serviços contratados.

No mais, consigno que a requerida no seu ímpeto de exigir o pagamento de mensalidade que entendeu ser “justa”, sequer comprovou nos autos o documento de cobrança, a legitimar a sua cobrança ao referido mês de julho/agosto/2020, a poder neste requisito processual, consubstanciar na existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC).

Em verdade, entendo que está configurado o ato ilícito da requerida em cobrança indevida de mensalidade já paga, e a negativação do bom nome da consumidora, configurou o dano moral.

Somado a isso, tem-se ainda o resultado da lide, por decisão mantida de procedência dos pedidos da inicial – falha na prestação dos serviços médicos, que discutidos e julgados em ação de no 1033729-93.2020.8.11.0041, exarou em acórdão: “...a perfeita identificação da constituição do direito do autor, visto que sob condição notória de adimplente as suas obrigações contratuais, restou-lhe negado o atendimento médico pelo plano de saúde, injustamente.”

É de se concluir, portanto, pela ilicitude da inclusão do nome da autora em banco de dados, o que certamente acarretou abalo ao seu crédito e bom nome, ocasionando-lhe danos morais a serem ressarcidos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Os danos morais, no caso, decorrem da própria inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito e não necessitam ser demonstrados.

Neste sentido, orienta-se a jurisprudência:

"Jurisprudência desta Corte pacificada no sentido de que a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, por si só, é fato gerador de indenização por dano moral, sendo desnecessária a prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo demandante" (STJ, REsp 468573/PB., Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 07.08.2003, DJ 08.09.2003, p. 295). "A inclusão do nome de alguém no depreciativo rol de clientes negativos, notadamente se injustificada, causa-lhe indiscutível dano moral, com inevitável reflexo de ordem patrimonial passível de indenização" (RT 592/186).

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

Atento a estes princípios e, em especial, à gravidade dos fatos e à condição econômica das partes, mantenho o valor da indenização por dano imaterial em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A correção monetária, que apenas recompõe o valor real da moeda corroído pela inflação existente em determinado período, deve incidir a partir da prolação da decisão judicial que quantifica o valor da indenização por danos morais.

Os juros de mora, por se tratar de uma relação contratual, deverão ser fixados a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Reforma-se a sentença nesta questão.

Diante de tais considerações, conheço dos recursos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da requerida/recorrente, para reformar em PARTE a sentença de primeiro grau, a constar tão somente o termo inicial da incidência de juros de mora ao valor arbitrado em indenização por danos morais - a partir da citação - visto se tratar relação contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024